Tribunal: TJSP
Processo: 2071095-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO DESTINADO À MORADIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. ALTO NÚMERO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao autor, condomínio residencial.
2. Verificados os requisitos para deferimento do benefício.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO DESTINADO À MORADIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. ALTO NÚMERO DE INADIMPLÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Decisão que negou gratuidade processual ao autor, condomínio residencial.
2. Verificados os requisitos para deferimento do benefício. Documentação satisfatória a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, levando-se em conta o alto índice de inadimplência e a amplitude de despesas.
3. Recurso provido. Decisão reformada.